Tribunal: TJDFT
Processo: 0703134-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Númerodo processo: 0703134-17.2026.8.07.0000 Classejudicial:MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIINDIA NUNES BARBOSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARIINDIA NUNES BARBOSA contra ato omissivo reputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na obrigação de lhe garantir a realização de procedimento cirúrgico de mastectomia radical com linfadenectomia axilar em oncologia. Sustenta o impetrante que “em 13 de novembro de 2021 o impetrante realizou o procedimento de punção aspirativa da tireoide e foi diagnosticado com carcinoma papilar nos lobos tiroidianos esquerdo e direito, sendo o primeiro benigno e o segundo maligno. Após, em 17 de dezembro de 2021, repediu o procedimento no lobo tireoidiano direito e recebeu o laudo de que o carcinoma estava em metástase (câncer de tireoide)”. Infere, ainda, que “o relatório médico anexado aos autos, subscrito no dia _, pelo(a) médico(a) assistente Dr. Gabriel Clemente de Brito Pereira (CRM/DF 19103), especialista em oncologia clínica, com atuação no Hospital Universitário de Brasília (HUB), apresenta as seguintes informações relevantes: [Acrescente todas as informações do relatório médico que possam ser úteis para a compreensão do quadro clínico e da necessidade de atendimento rápido da demanda / Digite, Copie e Cole ou insira o Print do relatório com as informações]; comorbidades: Diabetes e Neoplasia sólida sem metástase; nível de ansiedade e/ou depressão: 2, moderada; nível da velocidade de progressão da enfermidade: 3, agravamento gradual perceptível; nível de sensibilidade ao tempo do procedimento: 3, moderadamente sensível. Atraso reduz a eficácia, mas o tratamento ainda é útil. Eficácia reduzida após 30 dias; nível da janela terapêutica crítica: 3, limitada. Diretrizes clínicas sugerem realização até 30 dias. Tempo seguro de 20-39 dias; nível da gravidade dos danos se extrapolada a janela terapêutica crítica: 5, dano muito grave. Atraso pode causar incapacidade definitiva ou morte. Falência orgânica, progressão irreversível, urgência vital; nível da probabilidade de dano grave ou irreversível: 3, possível. Episódios ocasionais de agravamento; nível do custo benefício da realização dos cuidados de saúde necessários: 4, alto. Antecipação evitar morte, invalidez ou alto custo hospitalar. Evitar eventos graves ou UTI; nível de capacidade de suportar a espera (resiliência clínica): 2 alta prioridade. A resiliência clínica está diminuída, mas ainda há reserva compensatória limitada. Aguardar longo tempo aumenta risco de perda funcional. Comorbidades controladas, porém com limiar estreito de descompensação; redução moderada de mobilidade ou autonomia; sintomas de fadiga, dor ou perda de força progressiva”. Assevera o caráter de urgência de seu pleito na realização da cirurgia, aduzindo que “A demora no recebimento dos cuidados de saúde pretendidos pode ocasionar: (i) risco de agravamento do quadro geral de saúde da parte requerente, inclusive com afetação de outras áreas e sistemas do corpo; (ii) risco à qualidade de vida, pois a falta de tratamento adequado em curto espaço de tempo pode limitar severamente a capacidade da parte requerente de trabalhar, estudar e participar de atividades diárias, prejudicando sua qualidade de vida; (iii) risco de deterioração física e mental, pois a espera prolongada pode ter um impacto negativo na saúde mental e emocional da parte requerente, causando ansiedade, estresse, depressão e outros problemas psicológicos; (iv) risco de aumento do custo do tratamento, no caso de agravamento do quadro clínico em razão da demora em realizar o tratamento; (v) risco de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem obtidos com o tratamento de saúde que se faz necessário, caso haja demora em sua realização, tornando-o mais difícil e com menos chance de sucesso; e (vi) risco de perda de oportunidades de tratamento, especialmente se a condição de saúde da parte requerente se agravar a ponto de não mais ser possível realizar o tratamento de sua saúde”. Pugna pela concessão de medida liminar, para “determinar à AUTORIDADE IMPETRADA e ao DISTRITO FEDERAL que adotem todas as providências jurídico- administrativas e fático-materiais necessárias para o efetivo fornecimento, à parte autora, em prazo não superior a 20 (vinte) dias, de CE - MASTECTOMIA RADICAL COM LINFADENECTOMIA AXILAR EM ONCOLOGIA, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde adequada para tanto, da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, da rede particular, conveniada ou não com o DISTRITO FEDERAL” o que pretende ver confirmado no mérito. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Para a concessão de liminar em mandado de segurança necessário se faz a presença dos requisitos da relevância da fundamentação e a ineficácia da medida vindicada acaso indeferida, na forma do disposto no art. 7o, III, da Lei 12.016/09. Na hipótese, o impetrante busca a concessão de tutela provisória de urgência no fito de que lhe seja assegurada a realização de cirurgia de mastectomia radical com linfadenectomia axilar em oncologia, na forma requisitada pelo médico assisntente (ID 80592626). Consta dos documentos acostados junto à exordial que há solicitação realizada em 28/1/2026 pelo Dr. Gabriel Clemente de Brito Pereira (CRM/DF 19103), especialista em oncologia clínica, mediante atendimento junto ao Hospital Universitário de Brasíli, no sentido de indicar procedimento de mastectomia radical para tratamento de “cancer de mama triplo negativo ” CID 50, qualificando, ainda, a capacidade de suportar a espera como de alta prioridade (necessita atendimento em até 30 dias). Embora não tenham sido colacionados aos autos quaisquer outros elemeentos como exames de imagens e outros laudos médicos, bem assim outros documentos relativos ao tratamento da patologia que fora diagnosticada, segundo o próprio laudo (único documento médico presente nos autos), em 19/3/2025, tem-se que este indica a exit~encia de 3 tumores de mama grau III, bem assim que não exitem alternativas disponíveis no SUS para esta condição, estando, ademais, o procedimento solicitado em conformidade com as notas técnicas da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Consta, ainda, do referido documento que as comorbidades verificadas no quadro clínico da impetrante (diabetes sem complicações e neoplasia sólida sem metástase), assim como sua faixa etária (50 a 59 anos) foram consideradas no ranqueamento de sua prioridade na regulação pelo Poder Público. Tanto assim, que verifica-se do documento de ID 80592628 que há solicitação datada de 14/11/2025, veiculada pelo Hostpital Reginal da Ceilância e marcada para 16/3/2026, às 8h da manhã, ou seja, quase 50 dias após a aprovação para a realização do procedimento ocorrida em 26/1/2026. Assim, à luz da prova pré-constituída trazida aos autos, notadamente do relatório médico de ID 80592621, e demais documentos apresentados (ID 80592628), verifica-se demonstrada de maneira suficiente o caráter de urgência do pleito, qual seja, a necessidade de imediada abordagem da moléstia que acomete a impetrante, notadamente com a realização de procedimento cirúrgico de mastectomia na foram requisitada. Igualmente, resta claro desde já que a demora na realização do procedimento poderá acarretar danos irreparáveis à saúde física e psíquica do impetrante, bem assim diminuir sobremaneira as chances de êxito na recuperação do seu quadro de saúde. No tocante ao direito pleitado pela parte, é cediço que o direito à saúde está inserido no rol dos direitos sociais, constituindo dever do Estado assegurá-lo a todos os cidadãos, ex vi dos art. 6o e 196 da CRFB, de modo que o Estado tem a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício. De igual maneira, a Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que: Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I – ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II – ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação: § 1o A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agro-ecológica da terra. § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei. No concernente à pertinência subjetiva do Secretário de Saúde para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado para garantir a realização de procedimento cirúrgico na rede pública ou, sucessivamente, na rede particular. A propósito: MANDADO DE SEGURANÇA. URETEROLITÍASE. CÁLCULO RENAL. CIRURGIA. DEVER DO ESTADO. (...) O Secretário de Saúde tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança impetrado para assegurar o direito à realização de procedimento cirúrgico na rede pública de saúde ou na particular, se inviável a primeira opção.(Acórdão 1154632, 07175206720178070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 25/2/2019, publicado no PJe: 22/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em um exame de cognição superficial, admitido para o momento, considerando os documentos trazidos pelo impetrante, e entendo demonstrados de maneira suficiente os requisitos autorizativos da concessão da medida liminar pleiteada, no intuito de determinar a realização, em caráter de urgência, do procedimento cirúrgico indicado pelos médicos que assistem o impetrante. Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar vindicada para determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à internação do impetrante em clínica ou hospital público, ou particular conveniado, de complexidade compatível e apto a realizar o procedimento pleiteado (ID 80592626 – código de solicitação SES/DF 636557148), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intime-se a Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde para que atenda a presente determinação em 24 (vinte e quatro) horas (art. 23, I, da LODF). Deve-se observar, na inclusão do impetrante na fila do órgão gestor de leitos, a ordem cronológica e de prioridade compatível com a urgência especificada no laudo médico de ID 80592626 (código de solicitação 636557148 de 26/1/2026), respeitando-se, contudo, os critérios de classificação de prioridade e, portanto, a fila de pacientes naquele já existente. Atribuo força de mandado a esta decisão, autorizando seu cumprimento em horário especial, caso necessário. Notifique-se a autoridade coatora e o ente distrital, este na pessoa de seu representante legal, na forma dos art. 7o, incisos I e II, da Lei no 12.016/2009 para que prestem suas informações. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público em atenção ao disposto no art. 12 da Lei no 12.016/2009. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília,3 de fevereiro de 2026. Desembargador ALFEUMACHADO Relator